Tribunal: TJDFT
Processo: 0729688-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0729688-59.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ESPOLIO DE MARCO ANTONIO ALMEIDA DEL ISOLA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA MARIA GRANGEON DE SIQUEIRA DEL ISOLA EMBARGADO: ESPOLIO DE MARCO ANTONIO ALMEIDA DEL ISOLA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA MARIA GRANGEON DE SIQUEIRA DEL ISOLA D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator